Tribunal: TJPA
Processo: 0811742-72.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811742-72.2021.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gabriel Santos do Nascimento
(nascido em
23/02/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/02/2022
, doc. ID 10848563 – págs. 195/201, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Carlos Magno Gomes de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
e §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10848504 – págs. 116/119) que, no dia
27/08/2021
, por volta das 14h00min., policiais militares realizaram a
prisão em flagrante
de
Gabriel Santos do Nascimento
após este, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma branca
, tipo faca, subtrair para si, 01 (um) aparelho celular Motorola G, cor branco e 01 (um) aparelho celular Samsung J4 Core, cor azul, pertencentes à vítima
John Alex Nogueira de Sousa e ao motorista
, fato ocorrido em
via pública
, no interior do ônibus da viação
VIALOC
, linha Curuçambá-Pátio Belém.

O denunciado adentrou no ônibus da linha supracitada, na parada da UNAMA BR, sentido Ananindeua/PA, sendo que, quando o ônibus entrou na Estrada do Curuçambá, próximo à Estância Central,
ele anunciou o assalto, utilizando uma faca de cozinha
, tamanho médio, indo em direção à vítima, que estava se serviço de cobrador, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça, o aparelho celular Samsung J4 Core e a renda o coletivo no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), tendo ainda subtraído o aparelho celular do motorista, da marca Motorola G. De posse dos aparelhos, o imputado desceu do veículo e empreendeu fuga.

Ato contínuo, o acusado foi abordado em via pública por uma guarnição da Polícia Militar
na posse de 02 (dois) aparelhos celulares
, sem as respectivas notas fiscais, alegando tê-los adquirido na feira da “Roubato”, no canteiro central do PAAR,
estando ainda na posse de R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos)
, sendo então preso e conduzido à Seccional do PAAR.

A vítima
John Alex Nogueira de Sousa
tomou conhecimento que o acusado havia sido preso por uma guarnição da PM e compareceu à Delegacia,
onde reconheceu de pronto o acusado como a pessoa que lhe assaltou, assim como se certificou de que o aparelho celular apreendido em poder dele, por meio do número do IMEI e arquivos de fotos pessoais, era de sua propriedade
, e logrou êxito na restituição do aparelho celular subtraído e da quantia de R$ 84,30, encontrados na posse do denunciado no momento da prisão.

Em
razões recursais
(doc. ID 10848582 – págs. 225/229), a defesa requer a
exclusão da majorante do emprego de arma branca
, uma vez que
a arma não foi apreendida, sendo a circunstância majorante reconhecida indevidamente
. A palavra da vítima foi o único elemento que o julgador se utilizou para majorar a pena aplicada. Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10848584 – págs. 231/234), o representante do Ministério Público de 1º Grau se manifesta pelo
não provimento
do recurso interposto pelo apelante
Gabriel Santos do Nascimento
, de modo que, deve ser mantida a condenação do acusado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (parecer doc. ID 11399397 – págs. 238/244).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca. Artefato que não foi apreendido.

Aduz a defesa que
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo faca, na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima John Alex Nogueira de Souza
foi firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma branca
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo. A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou munido de uma faca
, subtraindo seu celular, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma branca.

Na
audiência
(doc. ID 10848538 – pág. 156), a vítima assim se manifestou:
“(...). “Que o acusado subiu no ônibus na parada da Unama BR e em seguida anunciou o assalto,
portando uma arma branca (faca)
. Ele subtraiu o aparelho celular do declarante e do motorista, além da quantia referente à renda do coletivo (duzentos reais aproximadamente). Em seguida, foi à delegacia prestar ocorrência e depois de alguns minutos, ao chegar em sua casa, tinha uma viatura policial lhe esperando, informando que um rapaz suspeito de ter roubado o ônibus tinha sido preso. Na delegacia o reconheceu. Com o acusado foram encontrados os aparelhos celulares e uma parte do dinheiro (apenas oitenta e quatro reais e uma fração). Acredita que o motorista não foi pegar seu aparelho celular. Soube que o acusado foi preso no Curuçambá, numa motocicleta. Depois disso, o acusado fugiu.
A faca era grande, tipo de açougueiro, de cabo branco
. O roubo ocorreu cerca de 13h30. Que o acusado tinha uma tatuagem no braço em formato de uma pena, usava sandália, bermuda e camisa, moreno, alto, magro e cabelo baixo (...)”
.

A testemunha
Elianne Dergan de Lima
,
policial militar
, narrou em
juízo
(doc. ID 10848516 – pág. 132):
“Que estava em ronda na “Rua da Morte” à tarde, após o horário de almoço, quando avistou um indivíduo com comportamento suspeito. Na abordagem, verificou que o sujeito portava dois aparelhos celulares, ocasião em que ele relatou que teria comprado os celulares num local no Paar conhecido como de frequência de venda de produtos roubados. Ele lhes levou ao local, mas ninguém foi encontrado. Ao conduzirem o acusado à delegacia, o policial civil havia recebido denúncia de um roubo ocorrido num ônibus e a descrição apresentada pelo cobrador (vítima) coincidia com as características do acusado (Gabriel). Ao entrarem em contato com a vítima, esta foi à delegacia e reconheceu o acusado, contando que o roubo ocorreu no interior do transporte coletivo, tendo ele subtraído dois aparelhos celulares e uma quantia. Um dos aparelhos celulares pertencia ao cobrador.
A vítima relatou que o acusado utilizou uma faca para promover a ameaça. A faca não foi encontrada com o acusado
. Após o seu reconhecimento na delegacia, ele confessou. O acusado agiu sozinho. Na delegacia soube que o acusado era contumaz na prática de delitos contra o patrimônio e tráfico de drogas. A vítima descreveu a cor da pele, tatuagem e vestimenta do acusado”
.

Ainda em
juízo
, a testemunha
Jesse Alves de Araújo Neto
,
policial militar
, narrou (doc. ID 10848516 – pág. 132):
“Que estava em ronda na “Rua da Morte” após o horário de almoço quando avistaram uma pessoa com atitude suspeita numa motocicleta. Ao revistarem o indivíduo, localizaram com ele dois aparelhos celulares, tendo ele lhes contado que os comprou numa feira conhecida pela venda de objetos roubados. Por esse motivo, os policiais solicitaram que o acusado lhe levasse ao local, mas o suposto vendedor do aparelho não se encontrava. Os policiais militares acharam suspeito os aparelhos celulares estarem desligados e o acusado não conseguir explicar a procedência deles. Na delegacia, o policial civil lhes informou que receberam denúncia de que dois celulares e certo valor em dinheiro tinham sido roubados num ônibus e as características físicas fornecidas coincidiam com o acusado.
A vítima relatou ao escrivão da polícia civil que o acusado utilizou uma faca. A faca não foi localizada na abordagem policial
. Os aparelhos celulares pertenciam ao motorista e ao cobrador. O valor em dinheiro perfazia o valor aproximado de oitenta reais. O ofendido compareceu na delegacia para fazer o reconhecimento, tendo reconhecido o acusado. O policial civil lhes informou que o acusado costumava praticar crimes no Curuçambá”
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo
, a qual não teve dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca
, sendo tal depoimento
confirmado pelos policiais ouvidos em juízo
. A faca tem por característica singular a
potencialidade lesiva presumida
, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo,
torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E CONTUNDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - APR: 02609484420218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
.
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios
. (TJ-MG - APR: 10024211113261001 Belo Horizonte, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca
.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2023